Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728364-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Dê-se vista ao agravado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pelo agravante nos ID 54622992 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora